Tribunal: TJES
Processo: 5005818-73.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005818-73.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI MOREIRA DA COSTA
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5005818-73.2024.8.08.0011

EMBARGANTE:
MARLI MOREIRA DA COSTA

EMBARGADO:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 14168086 por MARLI MOREIRA DA COSTA em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 13967705, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, para manter integralmente a sentença objurgada.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados:
a embargante solicita a correção de um erro material no acórdão, que inverteu a identificação processual das partes (recorrente e recorrida), pois essa incorreção pode gerar consequências jurídicas indevidas, como a imposição de custas e honorários advocatícios à parte vencedora, e pede que o Relator determine a retificação para evitar discussões futuras.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Realmente houve erro material no relatório do julgado, justamente na identificação processual das partes, tendo ocorrido a inversão entre recorrente e recorrido. Destarte, a fim de evitar conflitos futuros, procedo com a sua mera correção, sem modificar o resultado do julgamento.

No tocante ao questionamento trazido ao ID 14571708, a juntada posterior do acórdão em duplicidade (ID 13888768) se deve a falhas do sistema PJE,
razão pela qual o resultado do julgamento fora incluído inicialmente através de decisão para não prejudicar o andamento do feito, não existindo a necessidade de exclusão de atos, buscando preservar o seu histórico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos opostos e
dou-lhe provimento
para corrigir o erro material do julgado, portanto:

Onde se lê:

“
PROCESSO Nº
5005818-73.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARLI MOREIRA DA COSTA

RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL”

Deve ser lido como:

“
PROCESSO Nº
5005818-73.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL

RECORRIDA: MARLI MOREIRA DA COSTA”

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)